Tribunal: TJBA
Processo: 0018456-10.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018456-10.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE TIBURCIO DE JESUS

Advogado(s)
:
ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO

APELADO: AMERICAR VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, NELSON PASCHOALOTTO, MAURICIO NASCIMENTO SOUSA, ERIC GARMES DE OLIVEIRA, LILIANA DE SOUZA BITENCOURT MAIA, ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO PARCIAL. DEPÓSITO INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta
contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastros de inadimplentes.

2.
O autor financiou veículo com o Banco Fiat S/A, quitou parte das parcelas e, discordando do saldo devedor, realizou depósito judicial apenas do valor que reputava devido.

3.
Após a consignação parcial, seu nome foi inscrito no SPC/Serasa, motivo pelo qual pleiteou indenização e retirada da anotação.

4.
O Juízo de origem reconheceu a legitimidade da negativação, manteve a improcedência, ajustou o valor da causa para R$ 15.600,00 e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários.

5.
O apelante sustenta inexistência de mora, dano moral presumido, impossibilidade de alteração do valor da causa e indevida condenação em ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o depósito judicial do valor tido como incontroverso afasta a mora contratual;

(
ii
) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável; e

(
iii
) verificar a correção, de ofício, do valor da causa e a consequente distribuição dos ônus
da
sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O depósito parcial das parcelas, correspondente apenas ao valor reputado incontroverso, não atende ao art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, nem à jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ, que exige pagamento integral das parcelas nos valores contratados para afastamento da mora.

7.
Persistindo
a inadimplência, a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito constitui
exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC/2002, não configurando ato ilícito nem dano moral indenizável.

8.
A correção do valor da causa pelo Juízo de primeiro grau encontra amparo no art. 292, § 3º, do CPC/2015, pois o proveito econômico pretendido envolvia pedido de indenização em valor equivalente a 60 salários-mínimos, somado a outros pedidos cumulativos sem conteúdo econômico mensurável.

9.
A condenação do autor em custas e honorários segue o princípio da causalidade e a sucumbência integral.

10.
Diante do não provimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, elevando-se o percentual para 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa.

Teses de julgamento:

1.
O depósito judicial de apenas parte do valor contratualmente devido não afasta a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros restritivos.

2.
A inscrição regular decorrente de inadimplemento caracteriza exercício regular de direito e não gera dano moral.

3.
O juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando não corresponder ao proveito econômico buscado.

4.
A majoração de honorários recursais é devida quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos legais citados:
CC/2002:
arts
. 186, 188, I, 927
;
CPC/2015:
arts
. 292,
incs
. V e VI e § 3º; 330, §§ 2º e 3º; 85, § 11; 487, I.

Jurisprudência citada:
TJBA, AI 8006137-75.2022.8.05.0000, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 27/09/2022;
TJBA, AI 8009845-70.2021.8.05.0000, Rel. Gustavo Silva Pequeno, pub. 24/08/2021;
TJBA, AI 8014751-40.2020.8.05.0000, Rel.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, pub. 20/10/2020; TJBA, AI 8007184-84.2022.8.05.0000, Rel.
Aldenilson
Barbosa dos Santos, pub. 30/08/2022;
STJ, REsp 1.223.332/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 22/05/2014;
STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
07/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º

0018456
-10.2005.8.05.0001
, tendo como Apelante
JOSE TIBURCIO DE JESUS

e

A
pelado

BANCO

FIDIS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecerem
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao
apelo,nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR